Tribunal: TJSP
Processo: 1009833-27.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA. Improcedência. Recurso do autor. Acolhimento. Realização de transferência eletrônica (TED) em conta corrente. Apelante nega ter efetuado a operação. Cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade da movimentação bancária (art. 373, II, do CPC, e art. 6o do CDC), ônus do qual não se desincumbiu. Elementos apresentados indicam

Ementa:
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA. Improcedência. Recurso do autor. Acolhimento. Realização de transferência eletrônica (TED) em conta corrente. Apelante nega ter efetuado a operação. Cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade da movimentação bancária (art. 373, II, do CPC, e art. 6o do CDC), ônus do qual não se desincumbiu. Elementos apresentados indicam a ocorrência de fraude. Falha na prestação dos serviços. Transação destoou do perfil de consumo do correntista. Dever de restituição dos valores subtraídos da conta bancária do apelante. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em R$10.000,00 se mostra proporcional à gravidade da conduta lesiva. Sentença reformada, invertida a sucumbência.

RECURSO PROVIDO.